Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA. VERBAS. APOSENTADORIA DE SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. VERBAS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DEVIDO. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E E JUROS DA POUPANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1.Comprovada a qualidade de pensionistas da servidora falecida, impõe-se o reconhecimento da legitimidade dos requerentes para a propositura da demanda.
2. Configurada a mora do Distrito Federal em adimplir verbas remuneratórias, mesmo após a adoção das medidas necessárias na esfera administrativa, presente o interesse de agir diante da necessidade-utilidade do processo judicial.
3. Se o Distrito Federal não estabeleceu prazo para o pagamento de verba reconhecida administrativamente, a manutenção da sentença que o condena ao pagamento de valores referentes à aposentadoria de servidora falecida é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito do ente distrital.
4. As condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser corrigidas pelo IPCA-E. Por outro lado, devem incidir os juros da poupança, consoante previsto no art. 1o-F, da Lei n.o 9.494/97.
5. Sendo a Fazenda Pública parte, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos no § 3o, c/c §§ 4o a 6o, tendo em conta, ainda, os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o, todos do art. 85, do CPC.
6. Remessa necessária não provida.